Tribunal: TJMT
Processo: 1008138-23.2018.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008138-23.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RAMOS & SILVA SOLUCOES EM FINANCAS E NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 07.900.240/0038-83 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO ALVES DOS SANTOS - CPF: 088.809.484-15 (APELANTE), ATHENA CAMPOS DUARTE ANTELO SILVA - CPF: 024.903.061-62 (ADVOGADO), SONIA MARIA HOFMAN - CPF: 640.994.900-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), RAMOS & SILVA SOLUCOES EM FINANCAS E NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 07.900.240/0038-83 (APELADO), KELLY CRISTINE DA SILVA RAMOS PADUA - CPF: 175.339.928-90 (ADVOGADO), KELLY CRISTINE DA SILVA RAMOS PADUA - CPF: 175.339.928-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO

–
AFASTADA A ALEGAÇÃO DE
FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA CONCLUIU
QUE A
ASSINATURA
PARTIU DO PUNHO DO
REQUERENTE –
AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE
– EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO
–

DANO MORAL
NÃO
CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As controvérsias de direito material devem ser dirimidas à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990.

Evidenciada a regular contratação de empréstimo bancário, não se vislumbra qualquer repercussão jurídica desfavorável à parte autora, tampouco violação aos seus direitos da personalidade, apta a ensejar indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
GERALDO ALVES DOS SANTOS,
em desfavor do

Banco BMG S/A
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
, que julgou
im
procedentes os pedidos formulados na
“ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito c/c condenação em danos morais”
.
E, por conseguinte,
condenou o autor, ora apelante, ao pagamento de custas processuais e verbas honorárias, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, declarando suspensa a exigibilidade.

Irresignado, o apelante aduz, em sede de preliminar, o cerceamento de defesa, sob o argumento de que não lhe foi possível exaurir a fase de instrução processual.

No mérito, defende que o banco não
comprovou a liberação
integral
da quantia do contrato
de empréstimo.

Argumenta que restou comprovada tão somente a disponibilização de
80%
(oitenta por cento) do valor indicado no contrato de empréstimo, objeto da discussão.

Ao final, pede a reforma da sentença, para declarar a inexistência do débito cobrado pelo banco.

Contrarrazões pelo desprovimento, Id 198009918.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II
–
VOTO
(Preliminar - Cerceamento de defesa
)

Eminentes pares:

O autor, ora apelante, alega que
o feito foi julgado sem o esgotamento da fase de instrução processual.

Não lhe assiste razão, nesse ponto.

Com efeito, apura-se dos autos que o Juízo Singular deferiu a realização de todas as provas postuladas pelas partes, inclusive a
pericial grafotécnica (laudo pericial de Id 198009909) e conforme decisão saneadora, Id 198009827.

Considerando que a prova necessária ao deslinde da lide é essencialmente documental, agiu acertadamente o sentenciante ao
permitir a
produção d
as provas necessárias ao deslinde da questão, bem ainda, nota-se que
o feito conta com elementos suficientes para formar seu convencimento.

É cediço que o processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito.

Nos termos do artigo 355, I do CPC, o juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença com resolução do mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas, indeferindo, em consonância com o art. 370, parágrafo único do mesmo diploma processual, as diligências inúteis ou meramente protelatórias
:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”.

O juiz é o destinatário da prova, e, segundo o art. 371 do CPC, a ele cabe zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, que somente se prestariam a atrasar o andamento da ação.

Nesse sentido, orienta o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. MAGISTRADO COMO DESTINATÁRIO DAS PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. (...). 2
. O nosso sistema processual civil é orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, cabendo ao julgador determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias.
3. Agravo regimental não provido.”

(
AgRg
no
AREsp

281.230/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2015,
DJe
17/08/2015).

Em situação semelhante, esta Câmara assim já teve a oportunidade de decidir. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO -
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – QUESTÃO DE DIREITO – POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO LIMINAR PELA IMPROCEDÊNCIA
- MATÉRIAS SUMULADAS OU DEFINIDAS EM RECURSOS REPETITIVOS PELO STJ - JUROS REMUNERATÓRIOS INFERIORES À MÉDIA DO MERCADO- ABUSO - NÃO OCORRÊNCIA -CAPITALIZAÇÃO - DUODÉCUPLO DOS JUROS MENSAIS INFERIOR À TAXA ANUAL - MANUTENÇÃO DA TAXA EFETIVA CONTRATADA - SÚMULA 541 DO STJ - NÃO EVIDENCIADA COBRANÇA DE ENCARGO ABUSIVO NA NORMALIDADE CONTRATUAL - MORA DEBENDI MANTIDA - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO CUMULADA - OBSERVÂNCIA ÀS SÚMULAS 296, 294 E 472 DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO. O art. 322 do CPC autoriza o juiz nas causas que dispensem a fase instrutória, independentemente da citação do réu, a julgar liminarmente improcedente o pedido que contrariar Súmula do STF ou STJ, acórdão proferido pelo STF ou STJ
em Recursos
repetitivos ou entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de
competência, ou
em Súmula de Tribunal de Justiça sobre direito local. O princípio do livre convencimento motivado do juiz lhe confere a possibilidade de julgar a lide antecipadamente quando concluir que as provas constantes nos autos são suficientes. Conforme a Súmula n. 382 do STJ, a fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não justifica a revisão do percentual pactuado, mas somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. E, sendo eles estipulados em patamar similar à taxa média praticada pelo mercado, mantém-se o contratado. A capitalização de juros é permitida desde que avençada, e sendo o duodécuplo dos juros mensais inferior à taxa anual, admite-se a sua incidência, consoante enuncia a Súmula 541 do STJ. Não cabe o afastamento da mora debendi quando não constatada a cobrança de encargos indevidos durante o período de normalidade contratual (Repetitivo
Resp
1061530/RS).
(
Ap
40301/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018,
Publicado
no DJE 18/06/2018)

Portanto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

III

–
VOTO (MÉRITO)

Na exordial, alega o requerente/recorrente que é aposentado, por invalidez
e recebe R$ 3.300,00 mensais, contudo, foi surpreendido em janeiro
/
2017 com o repasse apenas de R$ 2.234,65.

Relatou que se dirigiu até o INSS e soube que se tratava de 06 (seis) empréstimos consignados, porém, afirmou que nunca realizou tais contratações
e questionou a falta de sua assinatura nos contratos.
Em vista disso,
postulou
pela declaração

d
a inexistência do débito no valor de R$ 39.160,66 oriunda das contratações
,
restituição em dobro das parcelas consignadas
indevidamente
em seu benefício e condenação em danos morais.

Em sua defesa o banco
alegou que os contratos foram devidamente assinados pelo requerente, inexistindo ilícito a caracterizar a ocorrência de dano moral.

Do exposto, tem-se que a controvérsia reside em saber se houve a contratação válida e regular dos

empréstimos consignados
questionados.

A matéria em análise atrai a incidência das regras entabuladas no Código de Defesa do Consumidor, consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no verbete da Súmula no 297, dada a existência de relação de consumo entre o requerente e a instituição financeira
requerida/apelada.

Ressalta-se ainda que, em virtude dessa relação de consumo existente entre as partes, a responsabilidade pelo fato do serviço é objetiva, consoante o art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, exigindo apenas a comprovação da conduta danosa (ação ou omissão), do dano e do nexo de causalidade.

Com efeito, as instituições financeiras respondem objetivamente pelas deficiências internas, conforme a Súmula no 479 do Superior Tribunal de Justiça.

E, nesses casos, a responsabilidade somente pode ser afastada quando o fornecedor provar que o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de
terceiro
, conforme previsão contida no art. 14, §3o, I e II, do Código de Defesa do Consumidor.

Consoante o citado dispositivo legal, deve o fornecedor demonstrar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
, para que fique isento de responsabilidade.

Nessa esteira, em razão da alegação do autor de que não autorizou as operações bancárias impugnadas e, considerando, ainda, que não lhe cabe fazer prova de fato negativo, é certo que incumbe ao réu, inclusive por força dos ditames consumeristas (art. 6o, VIII, do CDC), provar a adesão do autor aos referidos contratos de mútuo, comprovando, assim, a regularidade e validade da contratação a partir da demonstração da inequívoca manifestação de vontade da consumidora.

Pois bem
, e
m suma, apura-se dos esclarecimentos prestados pelo banco, a
contratação dos empréstimos consignados de no 265997904, 265999053, 266000041, 266103168, 266103907 e 140535844, foram corretamente formalizados
, tendo se originado via
portabilidade, ou seja,
a
contratação foi para liquidar
débitos e contratos do apelante com outra Instituição Financeira.

A perícia grafotécnica realizada
demonstrou a relação jurídica existente entre as partes, conforme o laudo pericial de
Id
198009909
apurou:
“
os lançamentos manuscritos contidos nas peças questionadas, objeto dos exames, PROVIERAM do mesmo punho escritor fornecedor do material gráfico-padrão em nome de Geraldo Alves dos Santos
”.

Diante disso, apesar do inconformismo do apelante, a sentença não merece reparo
, uma vez que não há como afastar a obrigatoriedade da obrigação, nem tampouco como declarar a inexistência do débito.

Desta feita, conclui-se que a cobrança questionada é legítima, e, nesse sentido, incapaz de resultar no reconhecimento de dano moral.

Nessa linha, observa-se que
o apelante não
provou os fatos constitutivos do seu direito
(art. 373, I, CPC), bem como, a prova pericial produzida nos autos apurou que não consta
irregularidade na
assinatura
d
os contratos
, que partiu do punho do recorrente.

In
casu
,
a cobrança decorreu do exercício regular de direito, o que afasta o dever de indenizar.

Ademais, o apelante reconhece a liberação de 80% (oitenta por cento) dos empréstimos, questionando tão somente a disponibilização dos 20
%(
vinte por cento) não localizados. Entretanto, o banco explica que os contratos foram celebrados na modalidade portabilidade para quitação de débitos e contratos do recorrente com outras Instituições Financeiras, portanto, confirma-se mais uma vez a regularidade da contratação.

A propósito:

“EMENTA:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO TEMPORAL E DANO MORAL – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS LEGÍTIMA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – REVISÃO DE OFÍCIO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - FIXAÇÃO POR EQUIDADE (ART. 85, §8o, DO CPC) – INVIABILIDADE – APLICAÇÃO DO §2o DO MESMO DISPOSITIVO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrada pela instituição financeira a regularidade do empréstimo bancário celebrado com o consumidor para a compra de materiais de construção, a inclusão do nome deste último em cadastros restritivos de crédito cuida-se de exercício regular de direito e não implica no reconhecimento a indenização por danos extrapatrimoniais.

O suposto descumprimento contratual do lojista, não pode servir de justificativa para a interrupção do pagamento da dívida firmada com o Banco, principalmente por
não se tratar de empresas pertencentes a mesma cadeia de serviços. Quando o valor da causa não é irrisório ou inestimável, e tampouco ínfimo o proveito econômico, o arbitramento da verba honorária não se dá por equidade
”.
(art. 85, §8o, do CPC).

(N.U 1030868-57.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023,
Publicado
no DJE 10/10/2023)
.

Desse modo, ausentes os elementos de prova sobre eventual fraude, se torna inviável qualquer responsabilidade por danos morais.

Pelo exposto,
nego
provimento
ao recurso
e mantenho
incólume
a sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024